Tribunal: TJPA
Processo: 0802721-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802721-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0802721-56.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Santa Izabel do Pará

Agravado: Defensoria Pública do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA. RAZOABILIDADE OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, formulado por LUCILEIA CAMPOS PINHEIRO, nos seguintes termos:

“Diante dos fatos e fundamentos acima, restando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, concedo parcialmente a medida de urgência e DETERMINO, a priori, ao Estado do Pará e ao
Município de Castanhal
(
sic)
que adotem, no prazo de 48 horas, as providências cabíveis a fim de que realizem a Ressonância Magnética de Coluna Torácica, devendo informar a este Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, contados do recebimento desta decisão, o procedimento realizado em favor da paciente. Advirto às autoridades envolvidas no cumprimento desta decisão que qualquer recusa, silêncio, procrastinação ou retardo no seu cumprimento será encarado como possível ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92, com a imediata remessa de cópias dos autos ao Ministério Público, para apuração que entender cabível, inclusive no âmbito criminal. Fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, a qual incidirá sobre o patrimônio pessoal do agente que se recusar ou retardar a cumprir a presente decisão”.

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) responsabilidade do estado do Pará na prestação do serviço pleiteado pela agravada e b) valor da multa desproporcional.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Indeferi o pleito do efeito suspensivo (ID 8441093)

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. (id 9309902)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
. (ID 10112469).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à análise do recurso, aduzindo desde já que a decisão agravada deve ser confirmada em todos os seus termos.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da ordem judicial que determinou ao agravante que adote providências a fim de que realizem a Ressonância Magnética de Coluna Torácica da paciente LUCILEIA CAMPOS PINHEIRO.

LUCILEIA CAMPOS PINHEIRO é portadora da CID J 679 (Pneumonite de Hipersensibilidade devida à poeira orgânica não especificada) + J 47 (Bronquectasia).

Narrou que faz tratamento para Bronquectasia, consequência de sequelas e cicatrizes de tuberculose que adquiriu em 2017. Informa que procurou atendimento médico na URIS por volta de 2020, pois estava sentindo cansaço no peito e lá foi diagnosticada com bronquectasia.

Relata que começou a fazer tratamento na URIS em Belém, pelo fato de não ter conseguido realizar tratamento em Santa Izabel, onde reside.

Discorre que em julho de 2021, quando estava fazendo fisioterapia, sentiu dor no tórax e procurou atendimento junto ao Dr. Roberto Saraiva da Silva – CRM 5817 PA, o qual solicitou sua internação. Ficou internada durante sete dias no Hospital Municipal de Santa Izabel do Pará. Após os sete dias de internação, foi liberada para ir para casa, porém continuou sentindo dores em seu tórax.

O Médico responsável solicitou a realização de ressonância toráxica; sendo que a agravada aguarda desde 13/08/2021 vaga para fazer exame, mas sempre recebe a informação da central de que não estão liberando ressonância.

Diante do impasse, a agravada requer que os réus sejam condenados a custear todo o procedimento – realização de Ressonância Magnética de coluna torácica de que necessita, de acordo com o Laudo da Tomografia Computadorizada do Tórax e demais procedimentos indicados pelo médico.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Ademais, é incontestável o dever do município na garantia de fornecimento de itens indispensáveis à manutenção da saúde e sobrevivência dos que não dispõem dos meios para obtê-los.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CINTILOGRAFIA CEREBRAL COM TRODAT PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE PARKINSON. DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELO FORNECIMENTO DO EXAME. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004551-85.2017.8.16.0105 - Loanda - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 28.02.2020)

(TJ-PR - RI: 00045518520178160105 PR 0004551-85.2017.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 28/02/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/03/2020)

Portanto, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Outrossim, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Município do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como a interessada não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a assistência médica.

Ad argumentandum tantum,
vislumbro a ocorrência de
erro material
na parte dispositiva da decisão agravada, tendo em vista que o Juízo
a quo
determinou que o
município de Castanhal
cumpra com as determinações. Todavia, é o
Município de Santa Izabel do Pará
que ocupa o polo passivo da demanda, razão pela qual o magistrado de 1º grau deve observar tal equívoco.

VALOR DA ASTREINTES

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser proporcional, razão pela qual mantenho nos termos fixado pelo Juízo
a quo.

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito a decisão agravada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra, ressaltando que o Juízo
a quo
deve realizar a retificação na parte dispositiva da decisão agravada, para, onde lê-se: município de Castanhal, leia-se: Município de Santa Izabel do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/08/2022